Tribunal: TJES
Processo: 5019379-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019379-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILMAR DE OLIVEIRA ALMEIDA RIBEIRO

AGRAVADO: DANIELLI DE ALMEIDA PEREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO IMPUGNADA CONFIGURADA COM A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO/REVOGAÇÃO DA LIMINAR FORMULADO NA RECONVENÇÃO QUE NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verificada a ciência inequívoca da decisão que deferiu tutela de urgência com a apresentação de contestação e reconvenção, inicia-se a fluência do prazo recursal a partir desse ato, independentemente de ulterior juntada de mandado;

2. O pedido de revogação/reconsideração da liminar, ainda que formulado em reconvenção, não possui aptidão para suspender ou interromper o prazo para interposição do recurso próprio;

3. Protocolado o agravo de instrumento após o transcurso do prazo legal contado da ciência inequívoca, impõe-se o reconhecimento da intempestividade;

4. Agravo interno desprovido.

Vitória,14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Gilmar de Oliveira Almeida Ribeiro contra a decisão monocrática de ID 17088868, que não conheceu de seu recurso em razão da intempestividade.

Em suas razões recursais (ID 17160816), sustenta que houve equívoco na identificação do ato judicial impugnado, afirmando que o agravo de instrumento não se voltou contra a decisão de 29/07/2025 (ID 74903190), que deferiu liminar de reintegração de posse, mas contra a decisão posterior de ID 81857651, juntada aos autos em 04/11/2025, que indeferiu a tutela provisória de urgência por ele requerida na reconvenção/contestação, mantendo a liminar de reintegração do veículo Fiat Siena, ano 2006, placa MQV3H46. Alega, ainda, que não se pode presumir “ciência inequívoca” em 08/08/2025 de decisão que somente foi juntada aos autos em 04/11/2025, defendendo que o agravo de instrumento foi interposto em 10/11/2025, ou seja, seis dias após a decisão efetivamente agravada, dentro do prazo legal.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Gilmar de Oliveira Almeida Ribeiro se insurge contra a decisão monocrática de ID 17088868, que não conheceu de seu recurso em razão da intempestividade.

Para tanto, sustenta que houve equívoco na identificação do ato judicial impugnado, afirmando que o agravo de instrumento não se voltou contra a decisão de 29/07/2025 (ID 74903190), que deferiu liminar de reintegração de posse, mas contra a decisão posterior de ID 81857651, juntada aos autos em 04/11/2025, que indeferiu a tutela provisória de urgência por ele requerida na reconvenção/contestação, mantendo a liminar de reintegração do veículo Fiat Siena, ano 2006, placa MQV3H46. Alega, ainda, que não se pode presumir “ciência inequívoca” em 08/08/2025 de decisão que somente foi juntada aos autos em 04/11/2025, defendendo que o agravo de instrumento foi interposto em 10/11/2025, ou seja, seis dias após a decisão efetivamente agravada, dentro do prazo legal.

Conforme se extrai dos autos, o agravado ajuizou ação de reintegração de posse de um veículo Fiat Siena, ano 2006, placa MQV3H46, Renavam 00890353166, alegando que as obrigações financeiras do negócio não foram cumpridas pela parte ré, além de terem sido geradas diversas multas em seu nome.

O magistrado, em 29/07/2025 (ID 74903190, dos autos de origem), proferiu decisão deferindo tutela de urgência para busca e apreensão do bem.

A despeito de não constar o retorno do mandado de citação, verifica-se que o ora agravante apresentou contestação e reconvenção em 08/08/2025 (IDs 75713427 e 75756468), presumindo-se, então, ciência da ação e da liminar deferida em seu desfavor.

É a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. CONTESTAÇÃO PROTOCOLIZADA MANIFESTANDO A CIÊNCIA INEQUÍVOCA ACERCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA . INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL INDEPENDENTEMENTE DE POSTERIOR CERTIDÃO OU CARGA DOS AUTOS. RECURSO INADMITIDO. I. Em relação ao réu, o prazo legal para a interposição do agravo de instrumento em face de tutelas de urgência se conta a partir da juntada do mandado de citação aos autos ou da ciência inequívoca da decisão. II. No caso concreto, o agravante protocolizou contestação à ação cautelar em 20⁄10⁄2015, data na qual teve ciência inequívoca da decisão impugnada, a partir do que teve início a fluência do prazo para interposição do agravo de instrumento. III. Não obstante a deflagração do movimento paredista dos Serventuários do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, pelos termos do art. 1º do Ato Normativo 273⁄2015 da Presidência desta Sodalício, os prazos foram suspensos durante o período ininterrupto de 06⁄10⁄2015 a 29⁄10⁄2015, razão pela qual, apresentada a contestação em 20⁄10⁄2015, o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento iniciou-se no dia imediatamente posterior ao interregno regulado pelo Ato Normativo. Sendo assim, tenho que o termo inicial do transcurso do prazo recursal de 10 dias, previsto no art. 522, do CPC⁄73, ocorreu em 30⁄10⁄2015 (sexta-feira) encerrando-se em 09⁄11⁄2015 (segunda-feira). IV. Intempestivo, portanto, o recurso, pois interposto somente em 19⁄11⁄2015. V. Recurso não conhecido (TJ-ES - AI: 00376014720158080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 19/09/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2016)

Impulsionada a ação pelo magistrado, a autora apresentou réplica, sendo proferida decisão saneadora em 04/11/2025 (ID 81857651), na qual o magistrado rejeitou o pedido de revogação da tutela de urgência concedida.

A despeito de o pedido de revogação da liminar ter sido formulado em reconvenção, a fundamentação e o requerimento têm natureza de reconsideração da decisão inicial, o que não é apto a suspender o prazo do recurso próprio.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO LEVANTAMENTO DE VALORES. PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMITIDO POR INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pedido de reconsideração não é capaz de interromper ou suspender o prazo para o manejo do recurso cabível. 2 . A impugnação e a pretensão de reforma do decisum que indefere a liberação de valores no cumprimento provisório de sentença, deve se dar por meio de recurso próprio. 3. Decorrido o prazo recursal, a apresentação de pedido de reconsideração ao Juízo primevo, que se limita a reiterar as razões do indeferimento, não interrompe ou suspende o prazo para recurso ao órgão ad quem, tornando o agravo de instrumento intempestivo. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001757-42.2023.8.08.0000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

O agravo de instrumento, por sua vez, foi protocolado em 10/11/2025, impugnando a ordem de busca e apreensão determinada na decisão de 29/07/2025, cuja ciência inequívoca ocorreu com a contestação apresentada em 08/08/2025, de modo que resta configurada a intempestividade.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)